Tribunal: TJDFT
Processo: 0701315-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701315-76.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGFOR EMPREENDIMENTOS LTDA APELADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP DESPACHO A apelante requer ao final de sua apelação, em síntese, a conversão do julgamento em diligência, com expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis competente para obtenção de certidão atualizada da titularidade das terras mencionadas na reportagem discutida nos autos, autenticação dos documentos juntados por ela e verificação de eventual diligência do apelado junto à serventia extrajudicial para verificação da titularidade ou da situação registral das referidas terras, tendo em vista a necessidade de apurar o cumprimento do dever mínimo de checagem das informações veiculadas na matéria jornalística impugnada. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre inovação recursal e inadequação de seus requerimentos, visto que não há qualquer pedido dessa natureza formulado na origem e as diligências relacionam-se exclusivamente ao interesse da parte de instruir os autos no momento processual impróprio. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte modificar, corrigir ou substituir suas razões no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator